Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. ASSOCIAÇÃO A ENTIDADE SINDICAL. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. BAIXO VALOR MENSAL. LONGO PERÍODO SEM PERCEPÇÃO. EXTENSO LAPSO ATÉ AJUIZAMENTO DA AÇÃO. GRAVE DANO PSICOLÓGICO E MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por intermédio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos: conduta ilícita comissiva ou omissiva, dano e nexo causal.
2. Para a configuração do dano moral, é necessária, no caso do dano de ordem objetiva, a violação a um direito da personalidade ou, no caso do dano de ordem subjetiva, que o ato ilícito resulte em sensação de angústia e aflição psicológica, de tal forma graves que causem dor ou sofrimento psíquico.
3. Inexistindo qualquer repercussão de ordem grave na esfera patrimonial da parte, afasta-se o pedido de compensação por danos morais.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.